Tribunal: TJMT
Processo: 0046805-72.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046805-72.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE DA SILVA MEDINA DE ALMEIDA - CPF: 017.589.971-17 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON MEDINA DE SOUZA - CPF: 053.368.941-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3- PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS
–
QUANTIDADE DA MACONHA NÃO EXPRESSIVA [112G] - NATUREZA MENOS NOCIVA DA MACONHA E DE EFEITOS SOCIALMENTE TOLERÁVEIS – JULGADOS DO TJMT – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A quantidade de droga apreendida [
aproximadamente 114,51g
de maconha]
não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente
porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

A natureza menos nociva da maconha e de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000) não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a aplicação da fração na metade (1/2).

Considerando a quantidade de droga [114g] e natureza menos nociva da maconha, elege-se a fração redutora de 2/3 (dois terços) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.125.250/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 0046805-72.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ROSIMEIRE DA SILVA MEDINA DE ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ROSIMEIRE DA SILVA MEDINA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0046805-72.2018.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33 da Lei n. 11.343/2006 - (ID 162107290).

A apelante sustenta ser primária

e não se dedicar a atividades criminosas, a justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
“no montante de 2/3”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 165187151).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 166828184).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3) – IMPOSSIBILIDADE. Natureza e quantidade da droga que podem ser utilizados para modulação da causa de diminuição de pena, se não utilizado para exasperar a pena-base - Não ocorrência de bis in idem - Patamar adequado e condizente com a quantidade de entorpecente encontrado - Manutenção da fração mínima aplicada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 167453185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 28 de julho de 2018, por volta de 9h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriai°, nesta capital, a denunciada Rosimeire da Silva Medina de Almeida, a pedido de seu filho Edson, trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 114,51 g (cento e quatorze gramas e cinquenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial n° 3.14.2018.46264-01, fls. 10/12-IP). Por sua vez, o denunciado Edson Medina de Souza concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Edson Medina de Souza e Rositneire da Silva Medina de Almeida como incursos nos arts. 33, capta, e 40, inciso III, ambos da Lei n°11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 162107261)

O Juízo singular
dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...]ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada ROSIMEIRE DA SILVA MEDINA DE ALMEIDA, [...], nas sanções do artigo 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de maconha apreendida nestes autos, a saber: 114,51 g (cento e quatorze gramas e cinquenta e um centigramas) de MACONHA, somente na 3a fase da dosimetria. [...].

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Verifico que a condenada confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ. Em razão disso, embora reconheça referida atenuante de pena, DEIXO de aplicá-la por já se encontrar a pena no mínimo legal (Súmula 231 – STJ). Assim, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior. [...]

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida. Em relação ao termo circunstanciado de posse de drogas para consumo pessoal (n. 145-72.2016.811.0112 – Id. 91379386), por se tratar de procedimento já encerrado, DEIXO de valorar negativamente seu registro. Posto isto, considerando a quantidade e nocividade do entorpecente que a ré pretendia adentrar ao estabelecimento prisional (TJMT, Enunciado n. 48), REDUZO a pena em apenas 1⁄2 (um meio), encontrando-se em uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) diasmulta. Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ROSIMEIRE DA SILVA MEDINA DE ALMEIDA, brasileira, [...], no patamar de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 290 (duzentos e noventa) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 162107290)

Pois bem.

O
juiz da causa entendeu que a quantidade e nocividade da droga apreendida justificam a aplicação do tráfico privilegiado na fração de metade (1/2).

Realmente, essas circunstâncias [quantidade de drogas e nocividade] constituem fundamento idôneo para modular a fração do tráfico privilegiado (TJMT, AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1o.12.2019).

Todavia, a quantidade de droga apreendida [aproximadamente 114,51g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Outrossim, a natureza menos nociva da maconha e de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal- 11.5.2021) não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a aplicação da fração na metade (1/2).

Consideradas a quantidade de droga [114g] e natureza menos nociva da maconha, elege-se a fração redutora de 2/3 (dois terços) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.125.250/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.8.2022).

Desse modo, a pena do apelante deve ser diminuída a 1 (um) ano e (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Reconhecida a majorante do cometimento de crime nas dependências de estabelecimento prisional (Lei no 11.343/2006, art. 40, III) deve ser preservada na fração mínima de 1/6 (um sexto), a totalizar a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade em 2 (duas) restritivas de direitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
o apelo de
para readequar as penas do tráfico de drogas a
1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 193(cento e noventa e três) dias-multa, em regime aberto, substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023